Tribunal: TJBA
Processo: 8003355-70.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003355-70.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: LORENA LIMA TORRES ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA NEVES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. (Nubank) contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira e manteve a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, com condenação à indenização por danos morais, fixando a incidência dos juros de mora desde o evento danoso.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a suposta ocorrência de erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios fixados no acórdão embargado, ao argumento de que estes deveriam incidir apenas a partir da citação, e não desde o evento danoso.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O ponto ora discutido (juros moratórios) não foi devolvido à instância recursal por meio da apelação, operando-se a preclusão consumativa.
5. Ainda que superado tal óbice, a decisão está em conformidade com a jurisprudência pacificada do STJ, que, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, estabelece a fluência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
6. Os embargos, na verdade, pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso aclaratório.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
Não configurado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tampouco devolução da matéria atinente aos consectários legais por ocasião da apelação, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por se tratar de tentativa de rediscussão do mérito e de modificação indevida do julgado. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ
.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 8003355-70.2023.8.05.0191
, em que figuram, como embargante,
NU PAGAMENTOS S.A.
, e, como embargada,
LORENA LIMA TORRES ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)